Tribunal: TJDFT
Processo: 0719380-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Autos no 0719380-35.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME Agravado: Ronaldo Machado da Silva D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Construções e Empreendimentos Santa Fé Ltda - ME contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0710747-66.2018.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Para evitar excesso de execução, esclareça a parte exequente sobre em qual dos bens deseja que seja realizada a penhora, no prazo de 05 (cinco) dias. Int.” Em suas razões recursais (fls. 1-6, Id. 11312706) a agravante alega, em síntese, que a finalidade do cumprimento de sentença é a satisfação do crédito exigido pelo credor. Salienta que nos termos do art. 789 do Código de Processo Civil o devedor responderá com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento da obrigação. Ressalta também que o Juízo singular, ao determinar que fosse indicado o bem do devedor sobre o qual deverá ser procedida a penhora, violou a referida previsão legal. Menciona ainda ser possível que eventual hasta pública do bem indicado seja insuficiente para o pagamento dos valores exigidos no cumprimento de sentença. Requer, assim, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a penhora dos dois bens indicados à penhora. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados à fl. 1 (Id. 11312707). Verifica-se, por meio de consulta ao sistema eletrônico de andamentos processuais deste Egrégio Tribunal de Justiça, ter sido proferida decisão nos autos do processo de origem (Id. 54589314 dos autos do processo no 0710747-66.2018.8.07.0001), por meio da qual houve a determinação de suspensão do curso processual até o dia 15 de março de 2021, por terem as partes celebrado transação para o pagamento do valor exigido na fase de cumprimento de sentença (Id. 54548282). É a breve exposição. Decido. As premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio de consulta ao sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo originário (no 0710747-66.2018.8.07.0001) foi proferida decisão que determinou a suspensão do curso processual em razão da celebração de transação entre as partes, assim redigida: “Trata-se de embargos de declaração opostos por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA ME em que a parte exequente argumenta a contradição/omissão do julgado com a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. Assiste razão à embargante. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise desse dispositivo, percebe-se que o instrumento processual escolhido se presta para impugnar decisão, limitando-se, entretanto, a um mero esclarecimento ou complementação. Examinando detidamente a decisão recorrida, é de se perceber a contradição apontada, uma vez que este Tribunal vem acolhendo a suspensão do feito em casos de acordo entre as partes, observando-se o disposto no artigo 922 do Código de Processo Civil. Dessa forma, ACOLHO OS EMBARGOS, tendo em vista a contradição apontada, determinando a suspensão do feito até o dia 15/03/2021. Decorrido tal data, intime-se a parte exequente para que esclareça se houve o cumprimento integral da obrigação. Com relação ao pedido de renúncia, deverá o patrono da parte cumprir o disposto no artigo 112 do Código de Processo Civil. Int.” (Ressalvam-se os grifos) Diante desse cenário, com a celebração de transação entre as partes, não mais subsiste o interesse no cumprimento da sentença. Observa-se, portanto, a perda superveniente do interesse recursal da agravante, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido. Feitas essas considerações, não conheço o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília–DF, 7 de fevereiro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator